Tribunal: TJDFT
Processo: 0710288-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. EXCLUSÃO DE PEDIDO DE OFÍCIO AO DETRAN. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 exige para o ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
2. É dispensável a indicação de depositário fiel na petição inicial da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Precedentes TJDFT.
3. A existência de pedido de ofício ao DETRAN, para consolidação da propriedade, não é causa de determinação de emenda, pois, caso o pedido não seja cabível poderá ser indeferido e, se for julgado procedente o pedido de apreensão do bem, a consolidação da propriedade é sua decorrência lógica.
4. Recurso conhecido e provido.
5. Sentença desconstituída.